Tribunal: TJPA
Processo: 0807445-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6025 - Levantamento de depósito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807445-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA F. DANTAS CARVALHO - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTREGA DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedente do STJ, não é apenas a notificação recebida pela via postal que permite a aplicação da teoria da aparência.

2.

Em se tratando de notificação administrativa de natureza fiscal, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à aplicabilidade da teoria quando a comunicação é feita no domicílio fiscal da empresa e recebida por quem se apresenta como seu representante legal.

3.

Consoante ensinamento do ministro aposentado do STJ, Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a boa-fé subjetiva, quando dotada de conteúdo ético (escusabilidade), é fundamento para a aplicação da teoria da aparência.

4.

Assim, ainda que a pessoa que se identificou como gerente não tivesse nenhum vínculo com a agravante, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a presunção de que a Fazenda Pública estadual agiu de boa-fé na entrega da AINF, ensejando a aplicação da teoria da aparência e a atribuição de validade ao ato.

5.

Ausente o requisito da probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão de 1º grau.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por
MARIA F. DANTAS CARVALHO - EPP.

O recorrente, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, alega não haver lógica plausível nos argumentos da agravada de que terceira pessoa teria recebido a notificação fiscal, visto que essa forma de notificação se caracteriza pela entrega física do auto de infração para o contribuinte, e que nesse contexto, não poderia o Auditor Fiscal entregar o documento lançado nas mãos de um terceiro que não tivesse nenhum vínculo com o contribuinte.

Aduz que no Auto de Infração é possível identificar a assinatura da autoridade fiscal lançadora, Auditor Fiscal Raimundo Nonato de Oliveira Lopes, bem como a assinatura do representante legal do contribuinte, ora agravada, sendo ilógico que o Auditor Fiscal fizesse notificação pessoal do contribuinte em nome de pessoa estranha, que não possuísse nenhum vínculo com a empresa.

Destaca, também, a existência de carimbo da empresa agravada, embaixo da assinatura da recebedora, demonstrando que a agravada possuí vínculo com a empresa, sendo plenamente válido o Auto de Infração.

Assevera que a teoria da aparência alegada pela agravada só possui validade quando se trata de notificação postal, e que mesmo sendo postal a jurisprudência entende que a pessoa que recebe a notificação no endereço do contribuinte, mesmo não tendo poderes de gerência ou representação, a notificação deverá ser considerada válida.

Outrossim, alega que não há nenhum perigo de dano em face da exigibilidade do crédito, por meio do protesto da CDA, pois se esse debate fosse levado às instâncias administrativas, por meio das impugnações e recursos administrativos, o crédito tributário não seria exigível e nem a CDA seria protestada.

Argui que se a agravada não se utilizou das vias administrativas para obter a suspensão da exigibilidade do crédito, é sinal que não havia nenhum risco de prejuízo para suas operações comerciais, isto é, os lançamentos fiscais, por meio dos autos de infrações, não embaçaram as atividades comerciais da agravada, fato que demonstra que a mesma não se importou com as autuações recebidas e que conduzia sua atividade comercial livremente sem qualquer restrição.

Ressalta que o perigo da demora, para ser utilizado como meio de defesa, exige do suposto ofendido rapidez na tomada de medidas para evitar os eventuais perigos de danos, e no presente caso, a agravada não se utilizou da medida mais simples que seria impugnar o auto de infração em debate, demonstrando a inexistência de perigo de dano em manter ativa a cobrança, motivo pelo qual entende que deve ser revogada a tutela de urgência concedida que importou na suspensão da exigibilidade do crédito.

Além disso, afirma que o protesto é perfeitamente cabível no caso em questão, já que existe crédito inadimplido e não há nenhuma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Desse modo, requer efeito suspensivo da decisão agravada, e no mérito o provimento do recurso.

Em decisão monocrática proferida pela Exmª Srª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 2233570).

A recorrida apresentou agravo interno em id. 2325626, assim como contrarrazões ao recurso em id. 2325912, pugnando pela manutenção da decisão liminar proferida pelo Juízo de 1º grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno em id. 2586086.

O recurso veio a minha relatoria por redistribuição (id. 56230546).

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a

exigibilidade da dívida tributária decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n° 082018510000082-0, que originou a Certidão de Dívida

Ativa (CDA) n° 002019570003946-72.

Da análise dos autos, verifico que o cerne dos argumentos apresentados pelo agravante consiste na aplicabilidade da teoria da aparência ao caso,

uma vez que teriam sido cumpridos os dois requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 1) envio da notificação/

intimação efetuada via postal à sede ou filial da pessoa jurídica notificada; e 2) recebimento por funcionário que deixa de fazer ressalva quanto à

inexistência de poderes de representação em juízo.

Ressalto que, ao contrário do sustentado pela agravada, não é apenas a notificação recebida pela via postal que permite a aplicação da teoria da

aparência, conforme se verifica a partir do seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Consoante entendimento já consolidado nesta Corte Superior, adota-se a teoria da aparência, considerando válida a citação de pessoa jurídica, por meio de funcionário que se apresenta a oficial de justiça sem mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em juízo.

II - Agravo interno desprovido.

(AgRg no Ag 547.864/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 231)

Em se tratando de notificação administrativa de natureza fiscal, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à aplicabilidade da teoria da aparência

quando a comunicação é feita no domicílio fiscal da empresa e recebida por quem se apresenta como seu representante legal. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Válida a notificação do auto de infração recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e se encontra no correspondente domicílio fiscal.

2. Afastada a alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa, aplicável à espécie a teoria da aparência.

3. O encargo legal de 20%, referente à inscrição em dívida ativa, compõe o débito exequendo e é sempre devido nas execuções fiscais, abrangendo diversas despesas e substituindo, nos embargos, a condenação em honorários por expressa previsão legal (artigo 1º, do Decreto-lei nº 1.025/69).

(TRF4, AC 2000.72.05.002188-1, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 27/10/2009) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA RECEBIDA POR EMPREGADO DA EMPRESA EXECUTADA, SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE.

I - Intimação da penhora efetivada pelo Oficial de Justiça na pessoa do Sr. Rogério Lopes da Silva, empregado da empresa executada, que na oportunidade se declarou como representante legal da embargante.

II - Hipótese de aplicação da Teoria da Aparência, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ, no sentido de que é válida a notificação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, em seu domicílio fiscal.

III - Reconhecida a validade da intimação da penhora, devem os autos retornar ao Juízo de origem, para apreciação da questão relativa ao mérito, arguida na inicial dos presentes embargos.

IV - Recurso de apelação provido.

(TRF 3ª Região, 4ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 0035302-66.2011.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 19/12/2019, Intimação via sistema DATA: 10/01/2020) (grifo nosso)

No presente caso, o Auto de Infração foi entregue no mesmo endereço constante do cadastro da empresa agravante e recebido por Margarete

Sousa Taveira, que se identificou como gerente, o que torna perfeitamente aplicável a teoria da aparência.

Concernentemente aos fundamentos e efeitos de tal teoria, é pertinente trazer os esclarecimentos do ministro aposentado do STJ, Ruy Rosado de

Aguiar Júnior
[1]
:

(...) a boa-fé subjetiva, quando dotada de conteúdo ético (escusabilidade), é o fundamento para a aplicação tanto da teoria da aparência como do princípio da confiança.

Os casos regidos pela teoria da aparência estão previstos na lei, que tipifica as hipóteses para regular (e proteger) a posição do sujeito, como acontece no casamento celebrado por pessoa incompetente (art. 1.554 do Código Civil); mas também acontece da jurisprudência, independentemente de previsão legal, em casos específicos, aplicar a teoria para legitimar a posição do sujeito que se enganou, desde que presentes os pressupostos que autorizam a sua incidência.

A teoria da aparência do direito requer uma situação pela qual quem confiou razoavelmente em uma determinada manifestação jurídica e se conduziu conforme ela tem direito a contar com tal manifestação, ainda que não correspondente a realidade. (...)

Na aparência, a parte acredita, por erro escusável, que uma situação de fato inexistente – independente da ação das partes e de prévia relação contratual – corresponde a uma realidade jurídica. O que aparece é aceito como verdade (...), e a pessoa age com base nesse erro. A aplicação da teoria da aparência legitima a conduta, desde que presentes os pressupostos: circunstâncias unívocas, capazes de gerar falso conhecimento da realidade; erro escusável, em que incidiria qualquer pessoa com aquelas condições e naquelas circunstâncias; falta de tipificação legal da situação. “A tutela da aparência 'anula', desse modo, a diferença entre o que parece e aquilo que tem existência efetiva como realidade jurídica".

Assim, ainda que a pessoa que se identificou como gerente não tivesse nenhum vínculo com a agravante, tal circunstância, por si só, não teria o

condão de afastar a presunção de que a Fazenda Pública estadual agiu de boa-fé na entrega da AINF, ensejando a aplicação da teoria da aparência

e a atribuição de validade ao ato.

Nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para que se conceda a tutela de urgência é necessário que o requerente demonstre a

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora no provimento jurisdicional, o que não foi

alcançado no presente caso.

Desta feita, acertada a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido, eis que ausente o requisito da probabilidade do direito.

Ante o exposto, ratificando a decisão monocrática de id. 2233570,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO para

suspender a decisão agravada, diante do preenchimento dos seus requisitos necessários.

Considerando o presente julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno de id. 2325626.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Proteção da boa-fé subjetiva. Juris Plenum, São Paulo, ano 11, n. 63, p. 85-120, maio 2015.

Belém, 24/09/2024